Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742256-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, THACIO MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0720794-02.2023.8.07.0009, ajuizada em desfavor de THACIO MENDES FERREIRA e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 211982827): “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. O exequente, no ID. 211484724, requereu a realização de pesquisa junto ao RENAJUD. Todavia, destaco que foi realizada consulta ao sistema em comento em abril de 2024, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) meses e, em consequência, há menos de 1 (um) ano. Desta forma, considerando o lapso de tempo transcorrido, a natureza do referido sistema e a inexistência de fundamento para a reiteração da pesquisa, não há como acolher, neste momento, o pedido formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 211484724. No mais, considerando que esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este Juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover outras constrições de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. (...)”. Na origem, afere-se que, frustradas as tentativas de localização de bens em nome da parte executada, a parte exequente/agravante pleiteou a realização de pesquisa via RENAJUD. Sobreveio a r. Decisão vergastada. Irresignado, o agravante aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome da parte devedora, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Afirma que o indeferimento da pesquisa pleiteada viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que não existem limites legais ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados e que a jurisprudência se assentou pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo a pesquisa solicitada. Preparo efetuado (ID no 64768109). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. A realização de pesquisas em sistemas informatizados é fundamental na busca pela satisfação do crédito nas execuções judiciais e tem a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. A partir da orientação do Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), tem-se reconhecida a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo Juízo da execução, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros). Contudo, é necessário pontuar que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado a envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser constritos para o pagamento da dívida. Assim, conclui-se que a atuação do Poder Judiciário, no que se refere à mencionada localização de bens passíveis de expropriação, será sempre subsidiária, para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados. Importa ressaltar, ainda, que a renovação das pesquisas eventualmente requeridas ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como do decurso de lapso de tempo razoável. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. 1. Para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, E-RIDF e InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. 2. In casu, a pesquisa já se utilizou das novas funcionalidades do sistema SisbaJud, e ocorreu há menos de um ano, de forma que não transcorreu prazo considerável em relação à pesquisa anterior realizada, não se afigurando razoável a determinação imediata de nova consulta, sobretudo sem indicação de modificação da condição econômica da executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430069, 07362119020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA SISTEMAS INFOJUD E CCS-BACEN. AUSÊNCIA DE DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DAS PESQUISAS REALIZADAS NAS MESMAS BASES DE DADOS. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A realização de pesquisas aos sistemas eletrônicos é medida eficaz para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo possível ao exequente requerer em Juízo a consulta ao mencionado sistema. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de reiteração de consulta aos sistemas eletrônicos para busca de ativo financeiro quando há decurso de tempo razoável desde a última realização da medida. 3. No caso concreto, houve recentes pesquisas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, de forma que não se mostra razoável a realização de pesquisas nos mesmos sistemas sem que haja notícia de eventual alteração da situação financeira do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1651838, 07221664720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás). Ademais, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Portanto, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante, tendo em vista a inexistência de um lapso temporal considerável desde as últimas pesquisas realizadas ou de indícios de alteração econômica do devedor. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora